Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Eduardo José Costa Mello em face da sentença[2] que, resolvendo a ação de cobrança de crédito bancário aviada em seu desfavor pelo apelado - Banco do Brasil S/A, julgara procedente o pedido inicial deduzido. Como corolário dessa resolução, condenara-o ao pagamento da quantia de R$ 134.564,17 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, desde a propositura da ação, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Ademais, condenara-o ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Inconformado com essa resolução, apelara almejando a reforma do provimento monocrático, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a revelia no processo civil não implica a imediata abreviação do procedimento, pois, ainda que tardia a participação do réu e desde que antes da fase decisória, com a apresentação do requerimento de prova, afastaria a realização do julgamento antecipado, passando-se o feito à fase de instrução. Sustentara, ademais, que a quantia pleiteada pelo apelado já fora paga, no entanto, caso não se entendesse dessa forma, que, subsidiariamente, os valores subsistentes fossem parcelados e adequados à sua atual situação financeira. Alfim, pugnara pelos benefícios da justiça gratuita. O apelado, devidamente intimado, não contrariara o recurso[3]. Após os procedimentos legais, fora indeferida a gratuidade de justiça que reclamara o apelante, tendo-lhe sido, como consectário, assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção.[4] Ocorre que, visando acudir ao determinado, o apelante retornara aos autos, exibindo apenas comprovantes de recolhimento do equivalente ao preparo, desacompanhados das respectivas guias de recolhimento, irradiando dúvida quanto à sua efetivação[5]. Devidamente intimado para sanar o vício e comprovar os recolhimentos, o apelante se mantivera inerte.[6] É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Eduardo José Costa Mello em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança de crédito bancário aviada em seu desfavor pelo apelado - Banco do Brasil S/A, julgara procedente o pedido inicial deduzido. Como corolário dessa resolução, condenara-o ao pagamento da quantia de R$ 134.564,17 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, desde a propositura da ação, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Ademais, condenara-o ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Inconformado com essa resolução, apelara almejando a reforma do provimento monocrático, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Conquanto cabível, tempestivo, manejado por parte legitimada que possui interesse recursal, subscrito por advogada regularmente constituída e corretamente processado, o apelo não supre todos os pressupostos objetivos de recorribilidade que lhe são próprios, não podendo, pois, ser conhecido. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, negada a gratuidade de justiça que reclamara o apelante, lhe fora assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para coligir aos autos o respectivo comprovante da guia de preparo que lhe está afetado ou efetuar o devido preparo do apelo[7], desta feita, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Sucede que, visando acudir ao determinado, o apelante retornara aos autos, exibindo comprovantes de recolhimento do equivalente ao preparo, os quais, contudo, não vieram acompanhados das respectivas guias de recolhimento, irradiando dúvida quanto à sua efetivação. Conquanto regularmente intimado, para sanar o vício apontado, o apelante não exibira as respectivas guias de recolhimento do preparo do apelo que interpusera, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado[8], ressoando patenteada a ausência de regular preparo. Emoldurado o havido no fluxo processual nesta instância recursal, sobeja que o desenlace do apelo resta obstado ante sua manifesta inadmissibilidade. Consoante a nova disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. A título ilustrativo, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o). Alinhados esses registros, ressoa do cotejo dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante atendido o chamamento para realizar e comprovar a ultimação do preparo no prazo que lhe fora assinalado para promovê-lo, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. O fato enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados ao apelante para 11% (onze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, § 11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13004121. [2] - ID 13004114. [3] - ID 13004158. [4] - ID 13809758 - Decisão [5] - ID 14015367 e ID 1405368. [6] - ID 16103949 - Certidão [7] - ID 13809758. [8] - ID 15846398.